Tribunal: TJDFT
Processo: 0718107-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em ação declaratória de inexistência de débito e anulatória de negócio jurídico.
2. Não é possível antecipar a tutela para restabelecer o fornecimento de água, retirar o nome do devedor dos órgãos de proteção ao crédito e suspender/cancelar os protestos, bem como obstar a cobrança até resolução da controvérsia, porquanto a obrigação não foi adimplida, e embora discorde dos valores das contas de água e pede a sua revisão, não nega que os valores devidos estão em aberto.
3. A discussão sobre os valores cobrados não impede a parte credora de exercer o direito de inscrever o nome do devedor em cadastros de inadimplentes.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.